Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010983-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), VERA MARIA REZENDE NUNES - CPF: 320.673.806-72 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) ATÉ 25-3-2015 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar a Taxa Referencial – TR, até 25-3-2015, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no 39708-34.2012.8.11.0041 (Código no 785833) promovida por
Vera Maria Rezende Nunes
, fixou os índices referentes aos juros moratórios e a correção monetária, sendo que o primeiro deve incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano até o advento da lei no 11.960/2009, e após incidirá o percentual da caderneta de poupança, e quanto ao outro, fixou com base no INPC até o advento da lei já mencionada, para que então incida o IPCA.

O Agravante, em síntese, sustenta que o Supremo Tribunal Federal, por meio das ADIs no 4.357 e 4.425, pacificaram a questão, eis que registraram que há de se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, no intervalo de tempo compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório, sendo que, após 25-3-2015, há de se aplicar o IPCA-E.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que se os índices apontados se amoldem ao precedente do Supremo Tribunal Federal.

Não houve pedido liminar.

Embora intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões, consoante certidão juntada no ID no 1380379.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1493425, manifesta-se no sentido de que não há interesse publico capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020